Tribunal: TJSP
Processo: 2051164-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Cumprimento de sentença – Levantamento de penhoras incidentes sobre imóveis deferidas em primeiro grau – Recurso objetivando a manutenção da restrição, em razão da alegação de existência de débito – Agravo não instruído com a documentação necessária, não tendo o agravante juntado aos autos os documentos e a planilha de débito, quando instado, anexando aos autos apenas o valor e documentos fora

Ementa:
Cumprimento de sentença – Levantamento de penhoras incidentes sobre imóveis deferidas em primeiro grau – Recurso objetivando a manutenção da restrição, em razão da alegação de existência de débito – Agravo não instruído com a documentação necessária, não tendo o agravante juntado aos autos os documentos e a planilha de débito, quando instado, anexando aos autos apenas o valor e documentos fora do prazo – Intempestividade configurada – Recurso não conhecido.